Tribunal: CARF
Processo: 10580.732798/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732798/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.130 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ARTEMP ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
DIFERENÇAS
ENTRE
GFIP
E
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
SÚMULA CARF No 33.
Cabe ao contribuinte comprovar que declarou corretamente e efetuou o
correspondente recolhimento das diferenças apontadas pelo Fisco entre os
valores informados em GFIP e os constantes em folha de pagamento, bem
como as contribuições relativas aos contribuintes individuais.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações acerca dos levantamentos
vinculados à folha de pagamento, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732798/2010-11
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.130 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732798/2010-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO, que julgou procedente Auto de Infração
(Debcad n° 37.289.067-9) relativo a contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de
empregados e sobre a remuneração de contribuintes individuais, bem como as destinadas ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa.
O lançamento de divide em varios levantamentos, relativos à alimentação (AL e
AL1), valores declarados em GFIP (GF), folha não declarada (NG e NG1) e contribuinte
individual (CI e CI1), sendo que somente os pertinentes à folha de pagamentos e aos
contribuintes individuais foram objeto do recurso ora apreciado.
Vale transcrever as seguintes passagens do relatório fiscal, mencionados pela
contestada:
3.4. Levantamento GF- refere-se aos valores declarados na GFIP - Guia de
Recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social Antes do Início desta Ação Fiscal (AIAF), ou seja, até 05/07/10
onde, conforme RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, foram
apropriados as GPS -Guias da Previdência Social recolhidas em época própria, pela
ARTEMP, as retenções airecadadas pelos tomadores sob o código de recolhimento 2631
e, os valores não airecadados à Receita Federal, coirespondentes a 11% destacados nas
Notas Fiscais de Pretação de Serviço como "RETENÇÃO" (DNF).
3.5 Esclarecemos ainda, que o connibuinte entregou todas as GFIPs nas respectivas
épocas de vencimento, porém, nas competências janeiro/07, foi retificada em 12/06/08,
maio/07 retificada em 06/06/07, junho/07 foi retificada em 06/07/07, julho/07 foi
retificada em 12/06/08, agosto/07 foi retificada em 12/06/08, setembro/07 foi retificada
em 16/09/08, outubro/07 foi retificada em 07/11/07, novembro/07 foi retificada em
11/03/08 e dezembro/07 foi retificada em 07/01/08 com valores menores aos constantes
nas Folhas de Pagamentos. Cabe ressaltar que o sistema de declaração de GFIP possui,
desde a versão 8.0, de novembro/2005, a peculiaridade de um documento
posterionnente transmitido substituir integralmente o anterior. Relacionamos em
planilha anexa todos os segurados declarados em GFIP (anexo I). Assim, a apresentação
de umanova GFIP com a informação de remuneração de um novo trabalhador deve,
necessariamente, incluir as infonnações dos trabalhadores anteriormente listados na
GFIP anterior.
(...)
3.7 De acordo com o disposto no Artigo 32, incisos Ia IVda Lei n. ° 8212/91: "A
empresa é obrigada a preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados; lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciarias, obrigação da empresa prestar, dentre outras, infonnações referentes à
totalidade da remuneração da mão de obra de todos os segurados a seu serviço na
GFIP".
3.7.1 Constatamos que a empresa deixou de cumprir com essas obrigações acessórias
relativas aos contribuintes individuais, o que ensejou a aplicação dos respectivos Autos
de Inflação pelo seu descumprimento.
3.8 Levantamentos Cl e CI1 referem-se aos valores contabilizados nos livros
Diário/2007, citados acima no item 3.1, apresentados pelo contribuinte, referentes às
contribuições incidentes sobre os valores pagos ou creditados aos segurados
contribuintes individuais, na condição de "Autónomos" e "Administradores", relativas
ao peiíodo 01/2007 a 12/2007, não recolhidas e não declaradas em GFIP pela ARTEMP
ENGENHARIA LTDA em épocas próprias, nos termos do que dispõe a Lei n. °
9.876/99, sendo CI para a competência abril/07 e CI1 para as demais competências.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.130 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732798/2010-11

Esclarecemos que a empresa pagou Pro labore aos seus administradores no período de
janeiro a dezembro/07, no entanto, declarou na GFIP somente os meses de março,
setembro e novembro/07.
3.8.1 Foram elencados neste levantamento, os serviços prestados por pessoas físicas em
caráter eventual e aqueles que, ainda que realizados com frequência, comportem a
autonomia na atividade do profissional que os presta. Os fatos geradores do presente
levantamento relacionados na planilha anexa, foram apurados com base nas
remunerações pagas aos:
3.8.1.1. Administradores: Mauricio Lopes de Faria, CPF 636.896.426-04 e Rogério
Lopes de Faria, CPF 448.660.706-68, cujos valores pagos foram contabilizados nas
contas:
[...]
3.8.1.2 Honorários Profissionais pagos aos contribuintes individuais integrantes dos
Custos dos Bens e Serviços Vendidos e das Despesas Operacionais, extraídas dos
lançamentos contábeis cujos históricos indicavam prestação de serviços por pessoas
físicas, porém não foram incluídos nas GFIPs de janeiro a dezembro/07. Esclarecemos
que incluímos no presente levantamento, os valores pagos a titulo de Honorários
Advocatícios ao Dr. Francisco Counago Carreiro, escriturados na contabilidade na conta
12167 (3.2.2.03.001 Serviços de Consultoria Advocatícia) cujos valores foram pagos
através de depósito em sua conta corrente de pessoa física, no Banco do Brasil, Agencia
2816-9 conta corrente 9169-3, conforme amostragem anexa. Foram apresentados alguns
recibos com papel timbrado da Counago & Counago Advogados, com os nomes de
Francisco Counago Guerreiro e Kátia Counago, e sem CNPJ. Os lançamentos contábeis
foram extraídos das contas abaixo relacionadas:
[...]
3.8.2 Os nomes, valores e conta em que foram contabilizadas encontram-se relacionadas
na planilha anexa, CONTRIBUINTES INDIVIDUÁIS (Anexo IV), (...)
Em sua impugnação (fls. 184/186), a autuada defendeu que havia aderido ao PAT,
que as contribuições referentes aos contribuintes individuais Rogério Lopes de Faria e Maurício
Lopes de Faria foram devidamente recolhidas, consoante comprovantes que anexa, e apresenta
planilha, alegadamente extraída da folha de pagamento e dos registros contábeis, com o fito de
demonstrar que as contribuições previdenciárias vinculadas aos levantamentos NG e NG1
também foram recolhidas.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
342/355), em decisão que excluiu os levantamentos atinentes à alimentação, e que teve a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO
EFETUADOS
POR
EMPRESA
INSCRITA
NO
PAT.
DESCABIMENTO.
Deve ser julgada improcedente a cobrança de contribuições incidentes sobre
pagamentos de auxílio-alimentação, uma vez constatado que no período do
lançamento, a empresa estava inscrita no PAT
REVISÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. DESCABIMENTO.
Não cabe a revisão da parcela do lançamento fiscal efetuada de forma correta, com a
descrição clara e precisa dos fatos geradores dos tributos lançados.
Cientificada dessa decisão em 13/03/2018, a contribuinte interpôs, em
12/04/2018, o recurso voluntário de fls. 365/368, alegando, em síntese, que declarou e recolheu
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.130 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732798/2010-11

os valores correspondentes à infração CI, pois já enviara retificadora conforme folha e pagara as
guias. Nesse rumo, traz tabela na qual aponta como considera deveriam ser feitos os cálculos,
concluindo que a autuação, nesse ponto, deve ser reduzida para o montante de R$ 1.655,00.
No que diz respeito à infração folha de pagamento, traz a seguinte afirmação:
• Na Infração folha de pagamento não declarado em GFIP no valor de RS 20.212,75,
referente aos meses de abril/2007, maio/2007, julho/2007, set/2007. novembro/2007 e
dezembro/2007 não reconhecemos tal infração, pois, conforme segue as GFIP's foram
de fato devidamente declaradas de forma correta.
Demanda, ao final, a procedência parcial do lançamento, diminuindo-se a infração
relativa aos contribuintes individuais para o valor mais acima aludido, acostando na sequência
uma série de GFIPs retificadoras (fls. 369/558).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido apenas parcialmente, visto que o cotejo entre a
impugnação e o recurso voluntário revela que a contribuinte não levantou, naquela primeira
oportunidade - no tocante à infração consubstanciada nos levantamentos associados a folha de
pagamento não declarada em GFIP (NG e NG1) – o argumento de que havia declarado
corretamente em GFIP as diferenças em questão.
De fato, no particular, a impugnação foi vertida nos seguintes termos,
acompanhada de planilha demonstrativa de lavra da contribuinte:
3) As contribuições previdenciárias cobradas nos itens (NG e NG1) dos meses de abril,
junho, julho, novembro e dezembro foram recolhidos, como mostra demonstrativo
abaixo extraídos da folha de pagamento e dos registros contábeis dos meses em questão.
O Auto de Infração não demonstra os valores apurados como irregulares, assim como
não oferece subsídio para que seja explicado o equivoco cometido pela auditora para
determinar as diferenças.
[...]
Ou seja, a alegação foi somente no sentido de que havia recolhido as diferenças
exigidas, e de que o auto de infração não demonstrava adequadamente os valores apurados, o que
foi rejeitado naquela instância decisória.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-004.118 (j.
25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794 (j.
15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.130 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732798/2010-11

Assim, não se admite o conhecimento dessa matéria, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado à recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja
vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Não é demasiado salientar que o recurso não poderia ser conhecido quanto a esse
tópico, também porque a contribuinte meramente afirma que não reconhece a infração, “pois,
conforme segue as GFIP's foram de fato devidamente declaradas de forma correta”. Inexiste,
contudo, qualquer argumentação mais efetiva discriminando em quais folhas em especifico dos
autos estariam as informações da GFIP que iriam ao encontro de sua tese, ou ainda, argumentos
mais articulados aptos a serem objeto de exame, para fins de se ponderar a eventual necessidade
de reforma da contestada, tão somente o sucinto parágrafo acima reproduzido.
Já no que concerne aos levantamentos correspondentes aos contribuintes
individuais, consoante dantes relatado, a recorrente apenas afirma que declarou os contribuintes
em GFIPs retificadoras, e que já quitou a GPS relativa a essas competências.
Pois bem, primeiramente há que se observar que aqui também a autuada inova nas
suas aduções, pois faz apontamentos acerca das pessoas físicas André Luis Dias Pontes e Ernesto
Simões, as quais em nenhum momento foram mencionadas na impugnação.
Impende observar, em adição, que declarações retificadoras carecem de
espontaneidade, não influenciando nas imputações referentes a procedimentos fiscais iniciados
antes da sua entrega. A propósito, leia-se o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Não bastasse, deve ser ressaltado que na peça recursal sequer são discriminados,
com a adequada referência à sua localização nos autos, quais seriam esses pagamentos, e quais as
GFIP retificadoras em que estaria informado o adimplemento das contribuições correspondentes.
De todo modo, vale transcrever as ponderações da recorrida sobre os pagamentos
apresentados pela contribuinte quando da impugnação, no pertinente aos contribuintes
individuais, ponderações essas que denotam a falta de substância das razões de defesa quanto ao
tema:
Da competencia abril de 2007
23.1. Na competencia 04/2007, a única GPS com código de pagamento 2100, emitida
pela Autuada, no valor de R$ 24.568,16, foi apropriada, em sua totalidade, conforme se
verifica no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, constante
do processo COMPROT 10580.732800/2010-43, em sua folha 16.
23.2. Em vista do exposto, forçoso concluir que não houve comprovação de que algum
recolhimento de pro labore tenha sido ignorado pela Auditoria Fiscal, na competência
04/2007.
23.3. Convém ressalvar que foram deduzidos dos créditos apurados todos os valores
declarados em GFIP. Para tanto foi efetuado o Levantamento GF (que não gerou
lançamento fiscal), no qual foram aproveitados os recolhimentos efetuados através de
GPS (com código de pagamento 2100 e 2119), bem como os recolhimentos efetuados
pelas tomadoras dos valores retidos da Autuada (GPS com código de pagamento 2631),
tendo sido ainda apropriados os valores das retenções sorridas pela Autuada que não
foram recolhidas pelas tomadoras de serviços, mas foram destacados nas notas riscais.
Tal fato foi esclarecido no relatório fiscal, conforme transcrição abaixo:
3.4. Levantamento GF - refere-se aos valores declarados na GFIP — Guia de
Recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social Antes do Início desta Ação Fiscal (AIAF), ou seja, até 05/07/10
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.130 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732798/2010-11

onde, conforme RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, foram
apropriados as GPS — Guias da Previdência Social recolhidas em época própria, pela
ARTEMP, as retenções arrecadadas pelos tomadores sob o código de recolhimento
26S1 e, os valores não arrecadados ã Receita Federal, correspondentes a 11%
destacados nas Notas Fiscais de Prestação de Serviço como "RETENÇÃO" (DNF).
23.4. Cabe assinalar que a Auditoria mformou em seu relatório que os valores
integrantes dos Levantamentos Cl e CI1 não foram declarados em GFIP. Transcrevo:
23.5. A empresa alega que pagou as contribuições incidentes sobre valores de pro labore
em abril e julho de 2007, porém não traz aos autos a comprovação do alegado.
23.6. Os documentos que a Impugnante trouxe aos autos, relativos ao mês de abnl de
2007, foram os seguintes:
23.6.1. GPS de fl. 242, no valor de R$ 997,45, com código de pagamento 2119
(recolhimento para Terceiros), a qual evidentemente não pode ser considerada como
comprovação de recolhimento de contribuição incidente sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais.
23.6.2. GPS de fl. 243, no valor de R$ 5.065,64, com código de pagamento 2119
(recolhimento para Terceiros), a qual evidentemente não pode ser considerada como
comprovação de recolhimento de contribuição incidente sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais.
23.6.3. GPS de fl. 244, no valor de R$ 24.568,16, com código de pagamento 2100,
sobre a qual já nos referimos no item 24.1, onde ficou demonstrado que a mesma foi
integralmente deduzida dos créditos apurados, não cabendo assim mais qualquer revisão
do lançamento com base na GPS em questão.
23.6.4. As GPS de fis. 242 e 243 foram deduzidas do lançamento em sua totalidade,
como pode ser verificado no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
constante do processo COMPROT 10580.732800/2010-43, em sua folha 16.
23.6.5. A Impugnante também trouxe aos autos a planilha de fis. 192 a 197 - Relação de
Notas Fiscais com Retenção do INSS - a qual relaciona na fl. 192 as notas fiscais
emitidas em abril de 2007. A Impugnante não indica quais teriam sido as notas fiscais
que deixaram de ser deduzidas do lançamento, e tampouco traz aos autos as notas
fiscais que teriam sido desconsideradas pela Auditoria. Isso já toma a planilha
documento imprestável para fins de revisão do lançamento fiscal. Não obstante assinalo
que a referida planilha indica uma totalidade de valores retidos que deveriam ter sido
deduzidos dos créditos apurados de R$ 41.512,47 e o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, constante do processo COMPROT 10580.732800/2010-43,
em sua folha 16, indica que foram apropriados valores de retenção no total de R$
41.696,40. Fica, assim, demonstrado o descabimento da revisão do lançamento fiscal,
no que se refere ao levantamento Cl, na competência 04/2007.
Da competência julho de 2007
23.7. A Impugnante também trouxe aos autos a planilha de fis. 192 a 197 -Relação de
Notas Fiscais com Retenção do INSS - a qual relaciona na fl. 194 as notas fiscais
emitidas em julho de 2007. A Impugnante não indica quais teriam sido as notas fiscais
desconsideradas pela Auditoria Fiscal, e tampouco traz aos autos as notas fiscais que
não teriam sido deduzidas do lançamento. Isso já toma a planilha documento
imprestável para fins de revisão do lançamento fiscal. Não obstante assinalo que a
referida planilha indica uma totalidade de valores retidos que deveriam ter sido
deduzidos dos créditos apurados de R$ 38.099,79 e o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, constante do processo COMPROT 10580.732800/2010-43,
em sua folha 17, indica que foram apropriados valores de retenção no total de R$
39.876,71. Fica, assim, demonstrado o descabimento da revisão do lançamento fiscal
em razão da planilha em questão, no que se refere ao levantamento CI1, na competência
07/2007.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.130 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732798/2010-11

23.8. A Impugnante trouxe aos autos a GPS de fl. 204, no valor de R$ 6.619,24,
competência 07/2007, com código de pagamento 2119 (Terceiros), a qual
evidentemente não serve como comprovação de recolhimento de contribuições
incidentes sobre pagamentos a contribuintes individuais. A referida guia consta no
Relatório de Documentos Apresentados na fl. 15.
23.9. A Impugnante trouxe aos autos a GPS de fl. 205, no valor de R$ 569,19,
competência 07/2007, com código de pagamento 2119 (Terceiros), a qual
evidentemente não serve como comprovação de recolhimento de contribuições
incidentes sobre pagamentos a contribuintes individuais. A referida guia consta no
Relatório de Documentos Apresentados na fl. 15.
23.10. A GPS de fl. 206, no valor de R$ 4.372,56, competência 07/2007, com código de
pagamento 2100, foi deduzida em sua totalidade dos créditos apurados, conforme se
verifica no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, constante do
processo COMPROT 10580.732800/2010-43, em sua folha 17.
23.11. A Impugnante trouxe aos autos a GPS de fl. 207, no valor de R$ 718,47,
competência 07/2007, com código de pagamento 2119 (Terceiros), a qual
evidentemente não serve como comprovação de recolhimento de contribuições
incidentes sobrepagamentos a contribuintes individuais. A referida guia consta no
Relatório de Documentos Apresentados na fl. 15.
23.12. As guias de fls. 204, 205 e 207 foram deduzidas dos créditos apurados em sua
totalidade conforme se verifica no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, constante do processo COMPROT 10580.732800/2010-43, em sua folha
17.
23.13. Em vista do exposto, fica constatado que não cabe a revisão do lançamento fiscal
no que se refere ao Levantamento CI1 na competência 07/2007.
Verifica-se então, à luz da análise das aduções da recorrente, que o recurso
interposto tem o caráter nitidamente procrastinatório, sendo inapto para dar azo à reforma da
decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações acerca dos levantamentos vinculados à folha de pagamento, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 567
DF CARF MF
Original